Tribunal: TJBA
Processo: 8030952-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030952-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE GONZAGA LOPES Advogado(s): FLAVIANA BISSOLI AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTE SUBMETIDO À LARINGECTOMIA TOTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por José Gonzaga Lopes contra decisão da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos de ação ordinária, indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de insumos e equipamentos médicos indispensáveis à manutenção de sua saúde após laringectomia total, sob fundamento de parecer do NATJUS que classificou o tratamento como eletivo. O agravante pleiteia a concessão da tutela para fornecimento de aparelho eletrolaringe intra-oral, adesivos, filtros, protetores de pele e adaptador de banho, conforme prescrição médica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência;(ii) estabelecer se o parecer técnico do NATJUS possui caráter vinculante ou meramente informativo na análise judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, configura dever solidário de todos os entes federativos, impondo ao Estado e ao Município a obrigação de fornecer os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde do agravante. A probabilidade do direito resta comprovada pelos relatórios médicos que atestam a imprescindibilidade dos insumos pleiteados, sem os quais há risco de complicações graves, infecções respiratórias e até morte. O periculum in mora decorre da urgência clínica do agravante, cujo quadro de saúde demanda fornecimento imediato dos insumos para evitar danos irreversíveis. O parecer do NATJUS possui natureza meramente informativa, não vinculando o julgador, cabendo ao magistrado apreciar a prescrição médica individualizada do paciente. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos e a necessidade de prevalência da prescrição médica nos casos em que a saúde e a vida do paciente estão em risco. IV. DISPOSITIVO Recurso provido Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030952-34.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOSE GONZAGA LOPES e como Agravado MUNICIPIO DE SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando ao Estado da Bahia e ao Município de Salvador que forneçam, imediatamente, os insumos e equipamentos médicos prescritos pelo médico assistente do agravante, a saber: 1 aparelho eletrolaringe dispositivo intra-oral, 30 adesivos “Xtrabase” mensais, 30 filtros cassete HME “Xtraflow” mensais, 30 protetores de pele “Skin Barrier” mensais e 1 protetor de banho “Adaptador de Banho” a cada seis meses, nos termos requeridos na prescrição médica, em caso de descumprimento, multa diária no valor de R$ 500,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 50.000,000, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 5/S